Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740336-67.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MOURA CARAJA PACIENTE: FABIO MOURA CARAJA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado, de próprio punho, por FABIO MOURA CARAJA, condenado por incurso no art. 157, § 2°, incisos II e VII, (por duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, além de 52 dias-multa. Pugnou o impetrante/paciente pela concessão de ordem de habeas corpus para que: i) possa apelar em liberdade da sentença condenatória (Ação penal no 0705958-62.2021.8.07.0019); ii) sejam os autos do habeas corpus juntados aos autos da respectiva apelação e seja absolvido, pois foi condenado sem o reconhecimento das vítimas. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do paciente. A Defensoria Pública informou que assitiu o paciente na ação penal em questão. Com relação ao pedido de concessãoo da ordem para apelar em liberdade, consignou que a apelação interposta foi desprovida, tendo o acórdão transitado em julgado em 21/11/2022, enquanto o presente habeas corpus foi distribuído em 28/11/2022. Afirmou que, “em sentença condenatória, o juiz justificou satisfatoriamente a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, o que não foi impugnado via razões recursais, por ausência de fundamento jurídico para esse requerimento. Sendo assim, é notório que a questão está preclusa”. Quanto ao pedido de absolvição, ressaltou que “no acórdão que julgou a apelação, foi confirmada a autoria e materialidade do delito em questão”, não merecendo reparos a dosimetira empreendida. Por fim, destacou que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente, mormente por não vislumbrar ilegalidade na ação penal impugnada.” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Decido. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar os pedidos do requerente. O writ foi impetrado com o objetivo de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, todavia, a apelação interposta contra a sentença penal condenatória já foi julgada por esta e. Corte, tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 21/11/22. A distribuição do Habeas Corpus ocorreu no dia 28/11/23, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória. Quanto às alegações de inocência, repita-se, a sentença condenatória transitou em julgado, não sendo o habeas corpus o meio processual adequado para análise do requerimento do paciente. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador